Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base em contrato com cláusula de alienação fiduciária, por ausência de pressuposto processual. O autor alegou ter diligenciado para localização do bem e da parte ré, requereu novo mandado em endereço já diligenciado e não manifestou interesse em converter o feito em execução de título extrajudicial, conforme determinado pelo juízo de origem.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreensão do veículo e de citação da devedora autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se seria necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção, nos termos do § 1o do mesmo artigo.
III. Razões de Decidir
3. A apreensão do bem é pressuposto para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, pois somente após sua efetivação é realizada a citação do réu, conforme previsão legal.
4. Não sendo possível localizar o veículo ou a ré, e não havendo requerimento de conversão da ação em execução, está configurada a ausência de pressuposto processual, apta a ensejar a extinção do processo com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
5. A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, não se aplicando à hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
6. Princípios como o da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam a eternização do processo em cenário de manifesta impossibilidade de citação válida e de prosseguimento regular do feito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239 e 485, IV e § 1; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017866, 0751037-16.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025; Acórdão 1693578, 07017451220228070008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.